Tribunal: STF
Processo: Rcl 88539
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Agravo regimental. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Ausência de fundamentação concreta. Súmula Vinculante 26. Desprovimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso anterior, mantendo o entendimento de que a exigência de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada.

    2. O recurso buscava a rediscussão da matéria já decidida, alegando desacerto da decisão agravada e a insuficiência dos argumentos apresentados para infirmá-la.

    3. O Juízo das Execuções Penais havia determinado a realização de exame criminológico para um sentenciado, fundamentando-se na gravidade do crime (roubo) e na quantidade da pena imposta, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada. A autoridade reclamada, em sede de Habeas Corpus, concedeu a ordem, afastando a exigência do exame por ausência de fundamentação concreta, em conformidade com a Súmula Vinculante 26.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade da pena, sem fundamentação concreta e individualizada, viola a Súmula Vinculante 26.

    III. Razões de decidir

    5. Não foram apresentados argumentos suficientes no agravo regimental para demonstrar o desacerto da decisão agravada, visando apenas à rediscussão de matéria já pacificada pela jurisprudência.

    6. A Súmula Vinculante 26 estabelece que a determinação do exame criminológico deve ser fundamentada em circunstâncias concretas do caso, e não em elementos genéricos como a gravidade do delito ou a longa pena a cumprir.

    7. A decisão do Juízo das Execuções Penais, ao exigir o exame criminológico, limitou-se a considerações genéricas e à gravidade abstrata do delito, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada que justificasse a medida.

    8. A autoridade reclamada agiu em estrita conformidade com a Súmula Vinculante 26 ao identificar a ausência de fundamentação concreta na decisão do Juízo de origem, garantindo a correta aplicação do enunciado vinculante.

    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a mera referência à gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de medidas mais gravosas na execução penal.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental desprovido.